Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instadas a darem prosseguimento ao feito, as partes quedaram-se inertes (IDs: 76935010 e 77339508). A execução foi julgada extinta em relação aos exequentes LUCILEIDE DE OLIVEIRA FRANCA, MAGDA CRISTINA DE MELLO, LUIS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA, LUCIANA CRISTINA AGUIAR DE CARVALHO, LUCINEIDE CAVALCANTE SABOIA, LUIZ FERNANDO COELHO NUNES e LUZIA GONÇALVES BEZERRA (IDs: 10885251 e 56142823, 56993871). Os honorários da execução foram adimplidos aos IDs: 75278772 e 75349591. Consta ainda que foram expedidos precatórios em favor dos exequentes MARCELO BARBOSA DE BRITO (ID: 20443730) e LUIZ OTAVIO DE NUNES BRITO (ID: 10885316). Ao ID: 10885343, foi juntado aos autos alvará de levantamento em favor do exequente LUIZ OTAVIO DE NUNES BRITO. Antes de determinar o arquivamento dos autos, intimem-se as partes para se manifestarem quanto à quitação dos valores devidos ao servidor LUIZ OTAVIO DE NUNES BRITO (IDs: 10885343 e 10885337). Tendo em vista que os processos relativos aos precatórios tramitam em segredo de justiça, solicito informações à COORPRE acerca da quitação da requisição de pagamento expedida em favor do servidor MARCELO BARBOSA DE BRITO. Brasília, 17 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR